Tribunal: TJDFT
Processo: 0721819-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721819-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TIAGO PEREIRA DE SOUZA contra decisão (ID 160741138) da 7a Vara de Fazenda Pública, proferida nos autos do mandado de segurança impetrado em desfavor do DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL e outros. Em síntese, o agravante impetrou mandado de segurança em razão de sua reprovação na etapa de investigação social do certame promovido pelo agravado. O juízo, antes de apreciar o pedido liminar, suspendeu o processo para aguardar o julgamento do feito 0712955-30.2022.8.07.0018, ajuizado contra ato que eliminou o impetrante na avaliação de saúde. Em suas razões (ID 47426599), alega que: 1) o resultado útil deste mandado de segurança não pode ser vinculado à ação de conhecimento n. 0712955-30.2022.8.07.0018; 2) o mandado de segurança foi impetrado contra reprovação na etapa de investigação social baseado em ato infracional cometido em 2006 e em dois boletins de ocorrência de 2012; 3) houve remissão judicial do ato infracional, o primeiro boletim de ocorrência foi arquivado, a suposta vítima deixou de representar no segundo; 4) o processo de origem refere-se ao tema da Repercussão Geral 22; 5) a etapa de saúde é anterior à etapa de investigação social; 6) o Ministério Público apresentou representação perante o Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF na qual questiona o fato de todos os candidatos com deficiência terem sido reprovados no concurso; 7) foi beneficiado pelo provimento cautelar proferido pelo TCDF; 8) ainda que o pedido seja julgado improcedente na ação de conhecimento, ainda pode ir adiante pela decisão do Tribunal de Contas. Requer a concessão da gratuidade de justiça e, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para suspender sua reprovação e determinar o retorno imediato ao certame, com a participação no curso de formação. No mérito, o provimento do recurso para “reconhecer a possibilidade de o processo tramitar desde logo, independentemente do resultado do Processo n. 0712955-30.2022.8.07.0018, vez que não há interdependência entre as demandas”. Recebido o recurso apenas no efeito devolutivo (ID 47872220). O juízo comunicou a prolação de sentença (ID 49645305). Contrarrazões apresentadas (ID 49762930). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Como informado pelo juízo (ID 49645305), foi proferida sentença no feito originário, que confirmou a liminar e concedeu parcialmente a segurança para anular o ato que eliminou o impetrante do certame. Constata-se que a sentença proferida pelo juízo absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Houve perda de objeto do recurso. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes. 2. Considerando a prolação de sentença de mérito e acórdão na ação originária, fica prejudicado o recurso especial. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.704.206/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.) Registre-se ainda julgado deste Tribunal em caso semelhante: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. ART. 932, III, DO CPC. CONSTATAÇÃO. 1. Tendo sido proferida sentença de mérito no primeiro grau, os efeitos das decisões que a antecederam serão por ela absorvidos, prejudicando o exame do Recurso de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias, como no caso dos presentes autos. 2. Evidenciado que o recurso de agravo de instrumento sequer pleiteou efeitos suspensivos ou que a sentença extintiva sequer foi questionada à origem, ainda mais patente a perda de interesse processual. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1687859, 07047149220208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023.) Assim, ante a superveniência de sentença proferida na origem, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento. JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator